Tribunal: TJMT
Processo: 1022947-19.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
GABINETE DO DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
1022947-19.2021.8.11.0000
PACIENTE: EBERSON SILVA DOS SANTOS
IMPETRANTE: IURI SEROR CUIABANO
IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO
Vistos.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Iuri Seror Cuiabano, em favor de Eberson Silva dos Santos, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Espiridião-MT.
Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante no dia 14 de dezembro de 2021, acusado da prática do crime de tentativa de homicídio, que teria sido perpetrado contra a vítima Jocimar Sete, cuja custódia foi convertida em preventiva, em audiência de custódia, por força da decisão prolatada no Auto de Prisão em Flagrante n. 1000935-08.2021.8.11.0098.
Aduz o impetrante que o paciente teve a sua prisão em flagrante convertida em preventiva, por meio de decreto prisional desprovido de fundamentação idônea, visto que não estão presentes, na espécie, os motivos ensejadores da prisão preventiva previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.
Sustenta que o paciente é detentor de predicados favoráveis, além de ser “portador de bexiga neurogênica, associado a refluxo vesicu-ureteral bilateral, NESCESSITANDO O USO DE SONDA”.
Assevera que, a despeito de o paciente ter acertado a vítima com dois golpes de canivete, as lesões causadas foram de natureza leve, demonstrando que ele não tinha a intenção de tirar a vida do ofendido, não havendo, pois, animus necandi em sua conduta.
Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor ou, subsidiariamente, a concessão de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.
É o relatório. Decido.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente.
No caso em apreciação, contudo, a despeito dos argumentos vertidos nesta impetração, não se constata, prima facie, a existência do fumus boni iuris e do periculum in mora, consubstanciados na aparência do direito e no perigo do perecimento pelo decurso do tempo, aptos a ensejar a concessão liminar desta ação de dignidade constitucional (art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal).
Isso, porque é cediço que a estreita via do habeas corpus não comporta dilação probatória para o aprofundamento do exame da negativa de autoria ou discussão acerca da tipificação do delito imputado ao paciente, ao argumento de que ele não teria atentado contra a vida da vítima, apesar de ter causado lesões nela.
A propósito, sobre a temática, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado Orientativo n. 42, consolidou seu entendimento, nos seguintes termos: Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito.
Além disso, da análise perfunctória desta ação mandamental, própria da fase de cognição sumária, não ficou comprovado de plano o constrangimento ilegal propalado na exordial, mormente porque, malgrado o impetrante sustente que não estão presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, a autoridade acoimada de coatora justificou a necessidade da decretação da prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública com base na gravidade concreta do crime, em tese, perpetrado por ele, afirmando na decisão reprochada que “houve gravidade em concreto acima do normal na conduta do agente, eis que ele até agora aparentemente em uma ação totalmente desproporcional, o flagrado teria desferido golpes de instrumento perfuro cortante contra a vítima, por motivo que no mais das vezes é entendido como fútil, já que imbuído de ciúmes de sua companheira. No ponto relacionado à gravidade em concreta do fato, inarredável que o réu efetivamente esfaqueou pessoa de seu convívio, repetindo os golpes por diversas vezes, embriagado em um bar, não demonstrando sensibilidade”. (ID 113500488 – p. 10). Negrito no original.
Por outro viés, é imperioso ressaltar que não obstante o impetrante alegue que o paciente é “portador de bexiga neurogênica, associado a refluxo vesicu-ureteral bilateral, NESCESSITANDO O USO DE SONDA”, não há, nestes autos, indicação de que tal pleito tenha sido submetido à análise do juízo de primeiro grau, razão pela qual seu exame, neste momento, configura inegável supressão de instância.
Por derradeiro, impende-se consignar que a concessão da liminar almejada exige que o direito do paciente transpareça límpido e despido de qualquer incerteza, o que, como visto, não é o caso em apreciação; isso sem contar que as assertórias do impetrante se confundem com o mérito desta ação constitucional, daí por que o exame dos argumentos sustentados na prefacial, neste momento, configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis: a prévia solicitação das informações ao juízo de primeiro grau e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Segunda Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas no presente mandamus.
Posto isso, indefiro a liminar vindicada, determinando, por conseguinte:
I –a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Tribunal de Justiça, no prazo de 5 (cinco) dias: relatório objetivo do processo correlato, juntamente com as informações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas nesta impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos, os motivos da prisão e os fundamentos da decisão atacada; enviando, também, cópias dos documentos necessários à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no art. 484, do capítulo VI, da Seção XXIV, do Código de Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, aprovada pelo Provimento n. 39/2020-CGJ; consignando-se, ainda, no aludido expediente, a solicitação para que a autoridade impetrada preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do processo originário que possa influenciar no julgamento de mérito deste writ. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão destes autos para as providências pertinentes;
II – prestadas as informações, remetam-se os presentes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial.
Com a publicação desta decisão, dê-se por intimado o impetrante.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 17 de dezembro de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator